Tribunal: TJDFT
Processo: 0705319-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705319-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIMONE ROSA DE SOUZA CAMARGO D E S P A C H O Vistos, etc., Acolho o requerimento da Agravado para que a Distribuição e a Secretaria da 6a TCível proceda a correção do nome da mesma, consoante petição do ID 26686829. Cumpra-se. Intime-se. Após retornem os autos conclusos para prosseguimento. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator